Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726533-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES LUIZ DE SOUZA AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Os procuradores do agravado, após o julgamento do recurso e a publicação do acórdão, peticionaram nos autos informando a renúncia do mandato que lhes foi outorgado, comprovando a notificação e ciência formal da parte, nos termos do artigo 112, do Código de Processo Civil (ID 30351938). Assim, diante do exposto, DETERMINO que os advogados continuem a representar o mandante pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar a publicação da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator